Tribunal: TCU
Processo: 010.415/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Antônio Francisco Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Volta Redonda (RJ) por meio do Convênio 742517, que tinha por objeto o instrumento descrito como Apoio a projeto de desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer para pessoas adultas e idosas, incluindo pessoas com deficiência.

Inteiro teor:
Acórdão 7677/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Antônio Francisco Neto (Prefeito nos períodos de 1/1/2009 a 31/12/2012 e de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Volta Redonda (RJ) por meio do Convênio de registro Siafi 742517, o qual teve por objeto o "Apoio a projeto de desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer para pessoas adultas e idosas, incluindo pessoas com deficiência"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 21/6/2013 (notificação do Ofício 508/2013/CGPCO/DGI/SE/ME, solicita ao responsável providências quanto à prestação de contas do Convênio, peça 23) e 28/7/2016 (notificação do Ofício 80/1016-CGFISCO/DEGEP/SNELIS/ME, concedendo prazo adicional para complementação de informações necessárias à análise da prestação de contas do Convênio, peça 27); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 59-61) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 62), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 010.415/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Francisco Neto (XXX.177.047-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.